Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO SERVIDOR DISTRITAL. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. LIMITAÇÃO. INTERSECÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE SOB A ÓTICA DE CONTROLE DO MONTANTE DAS PRESTAÇÕES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DELIMITAÇÃO. INVOCAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE POSTA. CONSIDERAÇÃO OU INVOCAÇÃO DO NORMATIVO COMO FUNDAMENTOS DE DECIDIR OU INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO (CPC, ARTS. 141 E 492). LEI LOCAL. INCIDÊNCIA AOS MÚTUOS. INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO ANTECEDENTE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. LEI NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTEMENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e na sua subsistência com um mínimo de dignidade.
2. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável - 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos auferidos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
3. Observado que o servidor distrital contratara diversos empréstimos com o mesmo mutuante, cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observada a vigência temporária da Lei n° 14.131/21 e o disposto na Lei Complementar local no 840/11, com a nova redação conferida pela Complementar no 1.015/22, e, assim, constatado que o resultado da equação das parcelas convencionadas se enquadra nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
4. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
5. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, torna-se imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023.
6. Aviada a ação, com a delimitação da causa de pedir e do pedido, que dela deve derivar, a atuação jurisdicional e a resolução da lide ficam pautadas, não podem derivar de fundamentação distinta ou exorbitar os limites da postulação, donde, formulada a lide com fundamentação e pedido volvidos à modulação das prestações originárias dos mútuos convencionados pelo autor sob a ótica de que exorbitaram os parâmetros permitidos, e não de que teria havido postulação de suspensão das consignações em conta corrente com base em resolução editada pela autoridade monetária, inviável que esse fundamento e o normativo correlato sejam invocados como fundamentos de decidir ou inovação à causa posta, conforme orientam e vedam os regramentos inerentes ao devido processo legal e tem eco no princípio da adstrição ou correlação que tem assento legal (CPC, arts. 141 e 492).
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.